Tribunal: TJES
Processo: 5014128-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014128-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LIDIANE DE AZEVEDO NUNES REZENDE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.

SERVIDOR PÚBLICO
DE
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUPOSTA
FALSIDADE DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É plenamente válida a
norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual
permite a rescisão do contrato de designação temporária
“por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo
e observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Precedentes TJES.

2)
Apesar disso
,
segundo
entendimento firmado por esta Corte, na hipótese em que
a rescisão
antecipada do
contrat
o tenha sido justificada por
suposta falsidade do
s

diploma
s
de

pós-graduação,
faz-se
necessário o prévio contraditório,
até mesmo por aplicação
à
teoria dos motivos determinantes
.
Precedentes TJES.

3)

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os contornos fático-jurídicos que deram ensejo à lide foram relatados pelo magistrado de primeira instância, nesses termos:

“
Aduz a parte autora que, desde 1998, ocupa cargo de Professora junto ao Estado do Espírito Santo, atuando em Regime de Contratação Temporária há aproximadamente 25 anos. Explica que, em 2012, participou de programa de pósgraduação em História do Brasil e em Ensino Religioso na Faculdade João Calvino, recebendo Certificado de Conclusão ao final. Com esse documento, passou a utilizá-lo nos Processos Seletivos de Contratação Temporária do Estado do Espírito Santo, desde então. Nesse contexto, relata que seus documentos foram alvo de auditoria pela SEDU/ES, em abril/2022. Em tal fiscalização, expõe que se concluiu
pela falsidade do diploma em questão, com base em informação, fornecida pela emitente do diploma, de que ela não teria sido aluna na referida Instituição de Ensino efetivamente. A partir disso, asseverou que o Estado do Espírito Santo cessou seu contrato temporário sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, desobedecendo-se à previsão do item 3.2.1 do Edital que rege seu contrato.”

Pois bem. Consabido que a jurisprudência deste egrégio Sodalício é absolutamente tranquila no sentido da plena juridicidade da norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual permite a rescisão do contrato de designação temporária “
por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”
, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo e observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

É de se conferir:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Impetrante sustenta que não poderia ter sido rescindido antecipadamente seu Contrato de Designação Temporária, sob a alegação de que não foi apresentada motivação por parte da Autoridade, tampouco observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. A rescisão do contrato de designação temporária do Impetrante foi fundamentada na conveniência administrativa, exatamente nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015. 3. Não merece prosperar a tese de necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar prévio diante da precariedade inerente a tal espécie de contratação, ante a precariedade da espécie de contratação.
4. Segurança denegada. (TJES; MS 5000040-92.2023.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Relª MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Julg. 14/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA – LEGALIDADE DO ATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cargo ocupado pela recorrente é de provimento precário e temporário, não criando qualquer vínculo entre a impetrante e a Administração Pública, pois, é claro seu condicionamento à conveniência e oportunidade administrativa, a despeito de qualquer segurança daquele que é contratado. 2. Os servidores contratados de forma precária, sob condição de prestarem serviços públicos em caráter temporário têm ciência, desde a designação, da possibilidade de serem dispensados ad nutum, a depender da conveniência e da oportunidade da Administração Pública contratante.
3. A Administração Pública não necessita instaurar prévio procedimento administrativo para rescindir os contratos temporários de trabalho, vez que os servidores temporários não gozam da estabilidade típica dos agentes públicos efetivos. 4. Em verdade, sequer é necessário perquirir a (in)justiça da dispensa prematura da agravante, pois, sob esse aspecto, a situação se assemelha à dos detentores de cargos em comissão, de livre exoneração, que podem, a qualquer tempo, serem exonerados ad nutum, independente da duração da prestação dos serviços. 5. Assim sendo, ocupando a agravante cargo de provimento precário, a sua exoneração é possível a qualquer tempo, sem que seja necessário que o agravado instaure processo administrativo disciplinar e, tampouco que decline os motivos do ato
. Portanto, não há nenhuma ilegalidade no desligamento do recorrido ainda que sem prévio processo administrativo, donde se conclui que inexiste o alegado direito de permanecer no serviço público. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 5000421-03.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Julg. 11/10/2023)

Apesar disso, segundo entendimento firmado por esta Corte, na hipótese em que a rescisão antecipada do contrato tenha sido justificada por suposta falsidade dos diplomas de pós-graduação, faz-se necessário o prévio contraditório, até mesmo por aplicação à teoria dos motivos determinantes.

Nesse sentido:

[...] MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR QUE APRESENTOU DIPLOMA FALSO. RELATÓRIO FINAL FAVORÁVEL À DEMISSÃO. SÚMULA 473 DO STF. ATO ADMINISTRATIVO NULO É IMPRESCRITÍVEL REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] .
3. A Administração pode, no caso, ante a imprescritibilidade do ato nulo, demitir o servidor, a qualquer tempo, respeitados, claro, contraditório e ampla defesa, por vício em seu requisito de ingresso
, qual seja: ausência do 1º Grau completo, além do dado que foi apresentado diploma de terceiro, para fins de posse no cargo público (crime previsto no Art. 308 do CP, este sim, prescrito). [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048198724964, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – DIPLOMA – AÇÃO QUE DISCUTE A SUA VALIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – FASE INSTRUTÓRIA PERTINENTE NECESSÁRIA – RESPEITO AO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES –
CESSAÇÃO DO VÍNCULO – LIMITE DO ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO À LUZ DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES
– PRECEDENTES DESTA CORTE – PREJUÍZOS MAIORES AO CONTRATADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Serve a atividade probatória para fixação dos pontos controvertidos pelas partes e a prova das alegações, fase esta necessária na presente demanda para que se viabilize a prova da invalidade do diploma da profissional.
2) A tripartição dos poderes e a autonomia da Administração Pública não afasta a garantia do devido processo legal, tampouco a ampla defesa, sendo possível a sua convivência harmônica.
3) Embora o contratado à luz da Lei Complementar 809/15, possa ser demitido ad nutum, sem que haja necessidade de se expor motivos, apresentados estes pela administração vincula-se a discricionariedade a teoria dos motivos determinantes que, em não sendo verificados, tornam o ato nulo
. 4) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001320-06.2020.8.08.0000, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INTERRUPÇÃO. DIPLOMA. ARTES VISUAIS. FACULDADE MOZARTEUM/SP. INSTITUIÇÃO CREDENCIADA PELO MEC. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. APARENTE REGULARIDADE DO CREDENCIAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Para a rescisão antecipada do contrato de designação temporária em razão de irregularidade no diploma de licenciatura é necessário que se obedeça ao prévio contraditório em processo administrativo. Precedentes desta Corte
. 2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199001717, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 06/11/2019)

Nessa conjuntura, a manutenção da sentença é medida que impõe, na medida em que a rescisão antecipada do contrato, sem que antes assegurados os direitos e garantias decorrentes dos princípios do contraditório e ampla defesa, padece de nulidade.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal porquanto já arbitrados no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)